Tribunal: TJDFT
Processo: 0734616-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734616-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEDIR CASAGRANDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença pelo procedimento comum no 0719334-38.2022.8.07.0001, homologou o laudo pericial e declarou liquidada a dívida. O agravante afirma que a parte agravada iniciou Liquidação Provisória de Sentença Coletiva e que, realizada perícia para liquidação do valor devido, o juízo indevidamente homologou o laudo apresentado. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Argumenta que, nos moldes jurisprudenciais, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, como no caso, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum, a fim de provarem os seguintes fatos novos, tais como a titularidade do direito do poupador e valor devido. Sustenta ser necessária a aplicação do IRP como índice de correção monetária, pois previsto em contrato Afirma ser necessária a determinação de prestação idônea para autorização do levantamento de valores. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher as alegações do banco agravante. Preparo devidamente recolhido nos IDs 50332449 e 50332448. Despacho de ID 50364214 intimando o banco sobre eventual não conhecimento dos pedido de prosseguimento do feito sob o rito da liquidação comum e de determinação de prestação de caução idônea por falta de interesse, tendo a parte manifestado-se pela petição de ID 50752405, afirmando interesse no julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO Suscito de ofício a preliminar de não conhecimento do recurso quanto aos argumentos e pedidos de tramitação da liquidação pelo procedimento comum e de determinação de prestação de caução idônea por absoluta falta de interesse. Colaciono lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sobre o interesse de agir: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem “necessidade” quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da “necessidade”, exige-se a “adequação”. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (in, Manual do processo de conhecimento. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p. 68) No caso dos autos, a liquidação de sentença já foi ajuizada sob o rito comum, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento. Além disso, não houve pagamento de valores, nem pedido de levantamento, nem mesmo iniciado o Cumprimento Provisório de Sentença, incabível, portanto, falar-se em determinar que a parte liquidante preste caução idônea nesse momento processual. NÃO CONHEÇO, portanto, do recurso, quanto a esses pedidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 166617172 dos autos de origem): A perita nomeada pelo Juízo concluiu ser devido ao autor a diferença apurada e corrigida até março de 2023 no montante de R$ 40.048,34 (ID 159577961). As partes impugnaram o laudo (IDs 161724873, 161724875, 161861963 e 161861964). A expert ratificou a sua conclusão nos esclarecimentos ID 164905479. O autor informou ciência dos esclarecimentos, sem apresentar discordância ou novos questionamentos (ID 165974594). O réu discorda do laudo complementar (ID 166076685) e repete o requerimento de revisão do cálculo apresentado pela perita. Não há como acolher a impugnação do réu ao laudo da especialista nomeada pelo Juízo. No que concerne ao recálculo dos contratos e às concessões ocorridas na cédula de crédito a perita esclareceu detalhadamente esses questionamentos, endossando a conclusão apresentada no laudo originário. Diante disso, HOMOLOGO o valor devido ao autor R$ 40.048,34 (quarenta mil, quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), atualizado até março de 2023. Eventual requerimento de cumprimento provisório deve observar os requisitos do art. 520 c/c art. 523 do CPC, além do recolhimento das custas. Após, arquivem-se em definitivo. Aduz o banco agravante ser necessária a aplicação do Índice de Remuneração da Poupança – IRP para correção dos valores. Sem razão. Pacífico o entendimento de que a correção do débito judicial não segue o índice do contrato e sim o que melhor recompõem monetariamente a moeda, que, hoje em dia, é o INPC. Nesse sentido é pacífico o entendimento dessa eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPC/INPC. 1. O IPC/INPC, Índice de Preços ao Consumidor, é o índice aplicável para corrigir monetariamente os depósitos de poupança existentes à época dos planos econômicos, tendo em vista ser o que melhor reflete a inflação do período, recompondo as perdas sofridas pelos poupadores, em detrimento do IRP, Índice de Rendimento da Poupança (Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1647432/DF). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1678136, 07380597820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. IRP. INADEQUAÇÃO. I. Em se tratando de "débito resultante de decisão judicial", tal como prevê o artigo 1o da Lei 6.899/1981, não se revela apropriada a sua atualização monetária pelo índice contratual de reajuste da caderneta de poupança (IRP). II. Apurada a diferença ao tempo em que deixou de ser observado o reajuste adequado do saldo da caderneta de poupança, o valor respectivo, correspondente a débito judicial, deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais, dentre os quais o INPC desde a sua instituição. III. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1626796, 07092594020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA. (...) 6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. 7. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1607929, 07138507920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão que homologou o laudo pericial. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023 18:25:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador